Tribunal: TJMT
Processo: 1015091-96.2022.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015091-96.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI LUIS SZURLAN - CPF: 626.317.482-04 (RECORRENTE), GABRIELLA ARAUJO OLYNTHO - CPF: 016.284.191-48 (ADVOGADO), CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO - CPF: 550.833.231-68 (ADVOGADO), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA.
GOLPE D
A
FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.
Contudo
,
se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida,
não há qualquer óbice ao seu conhecimento
.

2. As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ
),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
.

Todavia
, para
que
haja

responsabilização
,
é necessári a a demonstração d o liame de causalidade
entre as
atividades

desempenhadas

pela
instituição

financeira

e o
dano

vivenciado

pelo

consumidor
.
A

instituição

financeira

não
é
responsável

pelos danos sofridos,
quando o

próprio

correntista

realiza os procedimentos
para a
habilitação
de um novo
dispositivo

móvel
,
frustrando

os

divers
o
s

mecanismos
de
segurança

utilizados
,
como

senha
,
biometria
e
habilitação
de
dispositivos

específicos
para
transações
.
A

efetivação
do golpe d
a
falsa central de
atendimento

não

caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço

por

parte
da
instituição

financeira
, que não

concorreu

de nenhuma forma
para a
sua

efetivação
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:

1015091-96.2022.8.11.0055

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:

BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido
:

VANDERLEI LUIS SZURLAN

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VANDERLEI LUIS SZURLAN
ajuizou reclamação indenizatória em face
BANCO DO BRASIL S.A
.
Noticiou que: a) é cliente da parte reclamada e no dia 8/9/2022 recebeu SMS informando que boletos tinham sido pagos e em seguida recebeu uma ligação do 4004-0001 pedindo para que confirmasse o pagamento de alguns boletos, ocasião em que foi negad
a
a existência destas transações; b) o atendimento da Central de Atendimento
lhe
pediu para
se
direcionar até
a
agência bancária mais próxima para efetuar o cancelamento dos pagamentos; c) ao chegar no caixa eletrônic
o
, conforme prévia orientação, encaminhou
WhatsApp
com a mensagem AJUDA, ocasião em que recebeu a ligação novamente da Central de Atendimento para realizar alguns procedimentos; d) após a realização dos procedimentos orientados, percebeu que na verdade tinha confirmado o pagamento do boleto e não o seu cancelamento, oportunidade em que foi até a agencia com o objetivo de efetuar a contestação do débito; e) na resposta da contestação, foi negad
a
a restituição requerida, com a alegação de que as ligações se tratava
m
de um golpe;. f) teve um prejuízo de R$25.150,00, referente aos valores indevidos descontados de sua conta corrente.

Sentença proferida no ID182109207
/PJe
2
. Concluiu que:
a) existe conduta ilícita da parte reclamada, visto que os pagamentos foram realizados por intermédio de aplicativos disponibilizados pela própria instituição financeira; b) a parte reclamada se negou
a
fornecer as gravações dos atendimentos realizados na central de atendimento; c) a conduta da parte reclamada gerou dano moral e este deve ser reparado; d) o valor de R$5.000,00 é suficiente para compensar o dano extrapatrimonial suportado pela parte reclamante. Julgou procedente o pleito autoral para condenar ao reembolso dos débitos realizados indevidamente, bem como
na indenização d
o dano moral.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID182109212
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a) a
parte

reclamante

reconhece
que
contribuiu
para a
ocorrência
da
fraude
; b)
não

cometeu

nenhuma

conduta

ilícita
; c) a
conta
da
parte

reclamante

possui

vári
o
s

mecanismos
de
segurança
, mas a
parte

reclamante

pessoalmente

contribuiu
para que
todos

estes

mecanismos

fossem

superados
; d) o
dano

somente

ocorreu

por
culpa
exclusiva
da
parte

reclamante
e de
terceiros

golpistas
; e)
inexiste

nexo
de
causalidade
, visto que se
trata
de
fortuito

externo
; f)
o
valor do
dano
moral
fixado

em

primeiro

grau
é
excessivo
e
deve
ser
reduzido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
a

improcedência
dos
pleitos

formulados

na

inicial

ou
a
redução
do quantum
indenizatório
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID182109216
/PJe
2
.

Argumentou
que
o

Recurso

Inominado

não

impugnou
a
sentença
e que
esta

deve
ser
mantida

pelos

seus

próprios

fundamentos
.
Requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou
procedente
s

os pedidos da inicial com o argumento de que existe conduta ilícita,
por
que os pagamentos impugnados foram
realizados
por intermédio de aplicativos disponibilizados pela própria instituição financeira.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente sustentouque não
háconduta
ilícita com o argumento de que o prejuízo ocorreu por conduta fraudulenta em que a parte reclamante foi induzida em erro, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Segurança dos
serviços

bancários
.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que
"as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
"
.

Nesse
sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado
um
maior

grau
de
risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
". (STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

No entanto,
p
ara
a responsabilização da instituição financeira
,

sem embargo da Súmula 479/STJ,
é necessári
a a comprovação d
o liame de causalidade entre as atividades de
sempenhadas e o dano vivenciado pelo consumidor
.

N
o
caso concreto
,
a parte reclamante foi vítima do "golpe da falsa central de atendimento"
, em que
os

golpistas

simulam
ser da Central de
Atendimento
da
instituição

financeira
,
utilizando-se
de
tecnologia

específica
(
a

exemplo
do app
SpoofApp
) que
altera
o
número
da
origem
da
chamada
,
deixando

transparecer
que
efetivamente
é
uma

ligação

oriunda
de um canal
oficial
.

Uma
vez
que a
vítima
se sente
confiante
de que
está

falando

efetivamente
com um canal
oficial
da
intuição

financeira
,
acaba

efetuando

transações
no App e
nos

Terminais
de
Autoatendimento
,
realizando

procedimentos
que
superam
os

mecanismos
de
segurança
,
como

troca
e
compartilhamento
de
senhas
,
habilitação
de outros
dispositivos

móveis
para
transações
,
realização
de pix e
pagamento
de
boletos
. As
vítimas

realizam

estes

procedimentos

voluntariamente
,
induzida
s

em

erro

pelos

golpistas
,
pensando

estar

realizando

procedimentos
de
segurança
para
cancelamento
de
transações

não

realizadas
.

É importante frisar, que durante o “iter criminis”
a

instituição

financeira

não

particip
a

em

nenhum

momento
para
facilitar
a
consumação
do golpe, mas
,

ao

contrário
,
exige

procedimentos
de segurança, que sã
o
superados
pela
conduta

ingênua
do
consumidor
.

Nesses casos, não há como se responsabilizar
o fornecedor de serviços.

Em igual sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Para que o Banco
seja

responsabilizado
é
imperiosa
a
verificação
de
falhas

na

prestação
de
serviço
,
conforme

predispõe
o
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
. Resta
caracterizada
a culpa
exclusiva
do
consumidor
,
nos

termos
do
artigo
14, §3.º,
inciso
II do CDC,
quando

este

não
age com a cautela
necessária

ao

acreditar

na

ligação

recebida
,
sem

qualquer

confirmação
junto
ao
Banco,
bem

como

ao

informar

seus
dados
bancários
e
senha

sigilosa

pelo

telefone
a
estranho
,
sendo

inadmissível
a
responsabilização
da
instituição

bancária
,
quando

demonstrado
que
o

consumidor

não

agiu
com a
diligência

adequada
,
devendo

este

suportar

os

prejuízos

sofridos
.
Recurso

Provido
. (N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco
seja

responsabilizado
é
imperiosa
a
verificação
de
falhas

na

prestação
de
serviço
,
conforme

predispõe
o
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
. Resta
caracterizada
a culpa
exclusiva
do
consumidor
,
nos

termos
do
artigo
14, §3.º,
inciso
II do CDC,
quando

este

não
age com a cautela
necessária

ao

acreditar

na

ligação

recebida
,
sem

qualquer

confirmação
junto
ao
Banco,
bem

como

ao

informar

seus
dados
bancários
e
senha

sigilosa

pelo

telefone
a
estranho
,
sendo

inadmissível
a
responsabilização
da
instituição

bancária
,
quando

demonstrado
que
o

consumidor

não

agiu
com a
diligência

adequada
,
devendo

este

suportar

os

prejuízos

sofridos
.
Recurso

Provido
. (N.U 1007840-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
publicado
no DJE 29/06/2023).

Portanto
,
conclui
-se que
a

instituição

financeira

não

cometeu

conduta

ilícita
e,
consequentemente
,
não
é
responsável

pelos

danos

suportados
pela
parte

reclamante
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024